Tribunal: TJPA
Processo: 0857318-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857318-81.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSO Nº
0857318-81.2018.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

1.
Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou a inconstitucionalidade da EXPRESSÃO

“CARÁTER OBRIGATÓRIO” contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém, por expressa

violação ao art. 218 da CE/1989. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei

9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir

da publicação do respectivo Acórdão, que se deu em 03/12/2018, não sendo cabível a restituição dos

valores pagos.

2.

Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o

PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto

Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia

Nacional de Saúde Suplementar

ANS, a exemplo da Resolução Normativa

RN nº 387 de 28/10/2015 c/c

Súmula 469 do STJ, pela qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de

saúde,
devendo ser assegurado o tratamento necessário aos restabelecimento da saúde dos segurados,

sem qualquer custo adicional.

3.

Neste diapasão, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde conter

cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos

meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico

4.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a aplicação do Código de

Defesa do Consumidor, assegurando-se servidores públicos processualmente substituídos (presentes e

futuros), os tratamentos necessários ao restabelecimento de suas saúdes sem qualquer custo adicional,

determinando-se a imediata suspensão dos descontos provenientes de planos de financiamentos entre a

autarquia e os mesmos, mantendo-se tão somente a mensalidade ordinária do plano de saúde, em

caráter facultativo . Em sede de Reexame Necessário, sentença modificada nos termos da

fundamentação.

Acórdão

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar

PROVIMENTO
ao recurso, para
reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assegurando-se aos servidores públicos processualmente substituídos (presentes e futuros), os tratamentos necessários ao restabelecimento de suas saúdes sem qualquer custo adicional, determinando-se a imediata suspensão dos descontos provenientes de planos de financiamentos entre a autarquia e os mesmos, mantendo-se tão somente a mensalidade ordinária do plano de saúde, em caráter facultativo . Em sede de Reexame Necessário, sentença modificada nos termos da fundamentação
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três

Esta sessão foi presidida pelo (a) . Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

Dr. José Maria Teixeira do Rosário .

Desembargador

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelações interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARÁ
e pela
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM - AGEMBE
em face de r. sentença

proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

CAUTELAR
, ajuizada pela
AGEMBE
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO

MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, não concedeu a ordem pleiteada na exordial.

Na petição inicial (ID 2412492, págs. 1-22), o autor informa na exordial que atua como substituto processual

dos seus membros, servidores públicos efetivos do Município de Belém filiados ao PABSS – Plano de

Assistência Básica de Saúde Social, de responsabilidade do réu e que tomou ciência acerca da exigência

de pagamento de adicional por meio de plano de financiamento por parte da autoridade impetrada para que

os guardas municipais tenham acesso a prestações materiais de saúde previstas pelo Plano de Assistência

Básica à Saúde e Social, o que considera abusivo.

Por esta razão, pugna pela concessão da ordem a fim de que a autoridade coatora assegure aos guardas

municipais o direito à proteção da saúde independentemente de pagamentos adicionais, conforme já

assentado na jurisprudência deste TJPA.

O IPAMB e o IASB prestaram informações (ID. 2412569, págs. 1/16), pugnando pela ausência de direito

líquido e certo do impetrante em razão da realização de financiamento para atender determinadas

demandas de saúde possuir previsão legal, agindo o Instituto em perfeita sintonia com a norma municipal.

Após regular instrução processual, o magistrado de 1º grau prolatou sentença (ID. 2412573, págs. 1/5),

com o seguinte dispositivo:

“Considerando os fundamentos precedentes, desde logo, julgo improcedente o pedido mandamental,

denegando-o, por compreender que, sob qualquer ótica de observação, inexiste o direito líquido e certo

invocado na petição de ingresso (art. 487, I do CPC).

Sem custas e honorários (art. 25, da Lei n° 12.016/09).

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa

definitiva no sistema.

Publicar. Registrar. Intimar.

Belém, 19 de fevereiro de 2019.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA”

Irresignado com a r. sentença prolatada, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de

Apelação (ID. 2412574, págs. 1/12). Em suas razões, defende que a sentença não está de acordo com o

que vem sendo entendido pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, o qual já se posicionou acerca da

abusividade da cláusula limitativa dos direitos do segurado, razão pela qual merece reforma a
sentença guerreada de modo a que seja concedida a ordem requerida.

O autor da ação, por sua vez, também interpôs recurso de apelação (ID. 2412577, págs. 1/19), pugnando

pela reforma da sentença sob os mesmos argumentos expostos em exordial.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões recursais (ID. 2412581, págs. 1/14), pugnando pela total

improcedência de ambos os recursos interpostos, com a consequente manutenção da sentença em sua integralidade

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, no parecer de ID nº 2456910, opina pelo

conhecimento e provimento dos recursos.

É o relatório.

Belém (PA), 02 março de 2020.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser
CONHECIDO
os Recursos de Apelações Cíveis interpostos.

O presente recurso objetiva a declaração de ilegalidade e invalidade do plano de financiamento para tratamento de saúde e a possibilidade do IPAMB custear integralmente o tratamento de saúde dos guardas municipais filiados à ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM, uma vez que estes são beneficiários do plano de saúde administrado pelo réu.

Primeiramente, com a obrigatoriedade da contribuição em foco tem amparo no art. 46, da Lei Municipal nº 7.984/99, que ora transcrevo:

Art. 46 - A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

O art. 149, §1º da Constituição Federal/88, prevê que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores:

Art.149.

§1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes,
do regime previdenciário de que trata o art. 40
, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Ainda, sobre a previdência social, a Carta Magna de 1988, dispõe no art. 201, a obrigatoriedade de filiação. Senão vejamos:

Art. 201
. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(
...)

Das disposições transcritas, nota-se que a contribuição compulsória do servidor, segundo permissivo constitucional, restringe-se apenas à
previdência socia
l, não ocorrendo a mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo IPAMB.

Nesse prisma, caso o servidor deseje usufruir de assistência à saúde, pode ser cobrado relativo custeio. Contudo, é vedada contribuição autônoma, específica e compulsória.

Aliás, a matéria em exame já foi objeto de pronunciamento do STF, cuja manifestação é no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, de tal modo que essa contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços somente serão custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa àqueles que se dispuserem a dele usufruir.

Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES.
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 799625 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014) destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL 7.672/82. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADA AOS
SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS.
PRECEDENTES: ADI 3.106 E RE 573.540. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 632035 AgR, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011) destaquei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO MÉDICO HOSPITALAR. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. I
- O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados-membros e Municípios competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores
. II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (AI 772702 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-036 DIVULG 22-02-2011 PUBLIC 23-02-2011) destaquei

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no artigo 165, do Código Tributário Nacional.

2.
O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.106/MG, de relatoria do Min. Eros Grau, julgado em 14.04.2010 e no RE 573.540/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.04.2010 (DJe 11/06/2010), concluiu pela natureza tributária da contribuição para o custeio da assistência à saúde de Minas Gerais instituída pelo artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, declarando, ademais, a sua inconstitucionalidade
.

3. "O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada, segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança indevida de tributo ". (REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010)

4. Precedentes: AgRg no REsp 1.186.727/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010; REsp 1.059.771/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 19/06/2009.

5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (Rel. Min. Luiz Fux. REsp 1194981/MG. D.J. 24/08/2010).

Esta Corte segue os julgados das Cortes Superiores.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DESCONTO COMPULSÓRIO NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BITRIBUTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

1. Os impetrantes são servidores públicos municipais de Belém e vinham sofrendo descontos compulsórios na folha de contribuição para o custeio de plano de assistência básica à saúde do servidor.

2. O recorrente arguiu preliminares: 1) Da nulidade processual: da não intimação da procuradoria do município de Belém; 2) Do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese; e 3) decadência. Preliminares rejeitadas.

3. No mérito: A Carta Constitucional confere competência ao Município para instituir contribuição para o custeio do sistema de previdência e não à saúde que já é garantido dentro dos limites do Sistema Único e Saúde.

4. Os servidores vinham sendo obrigados a aderir ao plano de assistência à saúde, em cristalina violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre associação.

5. Apelo conhecido e não provido.

6. Sentença confirmada. (Proc. nº. 0037622-68.2013.8.14.0301, Rel. Desa. DIRACY NUNES ALVES, DJ: 28/07/2016).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS DO IPAMB. OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS. NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DECORREU DE AJUSTE COM SERVIDORES. SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. MUNCÍPIO É COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PERTINENTE AO SISTEMA DE SAÚDE DE SEUS SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MUNICÍPIO SÓ PODE CRIAR CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. PABSS ASSEMELHA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR QUALQUER OUTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO A QUALQUER PLANO DE SAÚDE NÃO PODE TER CARÁTER OBRIGATÓRIO. INGRESSO E PERMANÊNCIA DEVE SER LIVREMENTE MANIFESTADO. DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO. NÃO EXISTE PREVISÃO IMPLÍCITA PARA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VEDADO INSTITUIR TRIBUTO COM A MESMA BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO (Proc. nº. 0003390-30.2013.8.14.0301, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJ: 30/06/2016).

Assim, a adesão a plano de saúde, em sede municipal, não pode ter caráter impositivo, uma vez que o ingresso e a permanência do servidor devem ser livremente manifestados.

Ademais, há um limite do plano da competência legislativa, que reclama melhor exame:

O art. 194, da CF/88, define a seguridade social, elencando as três frentes de políticas públicas de que se ocupa, quais sejam a saúde, a previdência e a assistência social. Vide:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

De acordo com o artigo 149, “caput” da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento dessa competência, com os demais entes federativos, somente no que toca à previdência e assistência social. Transcrevo:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Do exposto, depreende-se que a instituição de contribuição social, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, para custeio da saúde, não encontra previsão no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149.

Destarte, não há qualquer ofensa ao princípio federativo já que compete exclusivamente à União criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos.

Resulta, nesse contexto, que, ao instituir contribuição compulsória de custeio de serviço de saúde - PABSS, que guarda feição tributária porque obrigatória, o ente municipal invadiu a competência legislativa tributária da União. Portanto, a contribuição compulsória em relevo é inconstitucional.

Desta feita, conclui-se que a matéria se encontra pacificada, sendo os julgados uníssonos em sentido convergente para a inviabilidade dos descontos de ordem compulsória dos servidores, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo do recorrido.

De outra forma, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, devendo ser assegurado o custeio do tratamento prescrito nos autos pelo médico assistente do autor, afinal, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico.

Vale ressaltar ainda, que o plano de Assistência à Saúde é custeado por contribuições dos segurados, consoante dispõe a Lei Municipal nº 7.984/1999 e pelo Decreto Municipal nº 37.522/2000, circunstância que o aproxima dos planos de saúde privados regidos pela Lei nº 9.656/98, tendo em vista ser custeado pelos próprios beneficiários mediante prestação mensal de natureza continuada, tal como ocorre com os segurados daqueles.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça, no mesmo sentido da decisão embargada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.

1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar

ANS, a exemplo da Resolução Normativa

RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

2. Em que pese o cancelamento da Súmula 469 do STJ, referido enunciado deve ser aplicado ao caso em tela, por razões de segurança jurídica, sobretudo se considerada a gravidade do quadro de saúde do autor quando do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 24 da LINDB. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido, mas improvido.

(2019.04190641-63, 208.694, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, publicado em 2019-10-10). Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. DOENÇA RENAL CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a exemplo da Resolução Normativa – RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

3. Apelação conhecida e desprovida. (Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-16). Grifei

Ressalto, ainda, que este Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46 da lei nº 7.984/1999 do Município de Belém, que trata a respeito do custeio da assistência a saúde dos servidores públicos do Município de Belém, assim ementada:

EMENTA: ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO”. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. 1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89. 3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias 4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989. 5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal. 6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório”, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF). 7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmo termos em que o STF vem decidindo. 8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém. 9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, declararam a inconstitucionalidade da expressão “CARÁTER OBRIGATÓRIO”, contida no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/199, modulando os seus efeitos para ter eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão do Plenário, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias de novembro de 2018. Belém, 21 de novembro de 2018. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21, Publicado em 2018-12-03). Grifei

E em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos, determinando que sejam ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUSTEIO - REPETIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 3.106/MG - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. Não é cabível repetição proporcional da contribuição de assistência à saúde derivada da ADI 3.106/MG cobrada dos servidores públicos em caráter compulsório até o advento da Instrução Normativa SCAP nº 02/2010, esta que transformou em facultativa a até então contribuição compulsória. Por sua vez, a modulação dos efeitos da ADI em questão afastou a própria possibilidade de atingir os fatos geradores posteriores ao normativo, isso porque, somente com o pagamento dos dias 01 a 05 do mês de junho do ano de 2010, é que seria defensável a materialização dos fatos geradores da contribuição, que, nesta data, já seriam facultativas, e, portanto, irrepetíveis, ensejando a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial. Não provido. (TJ-MG - AC: 10672120194051001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 06/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018).

Dessa feita, em razão do exposto, conheço e dou provimento aos recursos interpostos para reformar a r. sentença de Primeiro Grau a fim de que seja reconhecido, para o caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assegurando-se aos servidores públicos processualmente substituídos presentes e futuros, os tratamentos necessários ao restabelecimento de suas saúdes sem qualquer custo adicional, determinando-se a imediata suspensão dos descontos provenientes de planos de financiamentos entre a autarquia e os servidores públicos processualmente substituídos, mantendo-se tão somente a mensalidade ordinária do plano de saúde, em caráter facultativo.

E, em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 31/10/2023